Tribunal: TJDFT
Processo: 0710070-15.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. DESÍDIA DA PARTE AUTORA. ATO DE INTIMAÇÃO ENCAMINHADO PARA TELEFONE DIVERSO DO INFORMADO PELA PARTE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado contra a sentença que extinguiu os autos sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 51, inciso I, da Lei 9.099/95, em razão do não comparecimento do autor à audiência. Em seu recurso, alega que não foi intimado da audiência uma vez que a intimação foi encaminhada para o número (99) 9149-1819 enquanto o fornecido na inicial é o (61) 99149-1819. Requer a anulação da sentença e o prosseguimento do feito.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. De início, fica deferido o benefício da gratuidade de justiça, uma vez que os documentos juntados atestam a carência financeira do recorrente. Sem contrarrazões.
3. Da análise dos autos, resta claro que os atos processuais de ID 53078705 e ID 53078959 foram encaminhados para número de celular que não pertence ao recorrente, já que encaminhados ao número (99) 9149-1819 enquanto o número do recorrente é de Brasília com DDD (61) 99149-1819.
4. Apesar do autor ter comparecido espontaneamente aos autos após a intimação do ato de ID 53078705, não se pode afirmar que tinha ciência da intimação da audiência, já que o ato foi encaminhado a número de telefone com DDD diferente do informado pela parte nos autos. Sentença anulada.
5. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença anulada para determinar o prosseguimento do feito. Sem condenação em honorários em razão da ausência de recorrente vencido.
6. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.